Tribunal: TJSP
Processo: 2040193-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2040193-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTOS
SÃO PAULO II, é embargado CONTCONSULT PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 5598 2/3
Embargos de Declaração n. 2040193-62.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Associação dos adquirentes de unidades do empreendimento
São Paulo II
Embargado: Contconsult Contabilidade Ltda
VOTO 5598
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inexistente Nítido
caráter infringente EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação
dos adquirentes de unidades do empreendimento São Paulo II em face do v.
acórdão de fls. 399/409, que deu parcial provimento ao Agravo de
Instrumento interposto por Contconsult Contabilidade Ltda para o fim de
determinar que os juros de mora sejam computados somente a partir da
citação e, no tocante às taxas mensais comprovadamente quitadas, sejam as
mesmas excluídas do débito.
Aduz o embargante que o aresto está eivado de erro
material “ou mesmo omissão”, eis que os juros devem ser computados a
partir do vencimento de cada parcela, posto que se trata de obrigação propter
rem. Faz referência ao artigo 12, § 3o, da Lei 4.591/64, bem como ao artigo
397 do Código Civil. Colaciona diversos julgados. Pugna, assim, pelo
provimento dos presentes embargos a fim de que sejam supridos “os pontos
aludidos”, “dando não provimento ao pedido de reconhecimento de cobrança
de dívida já paga, vez que as referidas cobranças não ocorreram, bem como
que os juros incidam desde os respectivos vencimentos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2040193-62.2019.8.26.0000/50000 - Cotia - VOTO No 5598 3/3
É o breve relatório.
Recebo os presentes embargos, posto que tempestivos, mas
os desacolho, eis que nítido o seu caráter infringente. Isto porque o
embargante não aponta qualquer erro material e/ou omissão, limitando-se a
demonstrar o seu inconformismo diante do entendimento adotado pelo
acórdão embargado.
Nota-se, assim, que o objetivo do embargante, na realidade,
é a alteração do julgado, o que não se pode admitir por meio de embargos de
declaração, posto que não possuem tal finalidade.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora